Tribunal: TJSP
Processo: 1004689-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – LAUDO PERICIAL - SENTENÇA QUE REJEITA AS CONTAS APRESENTADAS PELO BANCO E ACOLHE PARCIALMENTE AS CONTAS DA AUTORA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Contas da autora parcialmente homologadas - Ação de prestação de contas tem caráter meramente informativo não podendo ser usada como sucedâneo de ação revisional – Não se enquadra ao âmbito desta ação a investigação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – LAUDO PERICIAL - SENTENÇA QUE REJEITA AS CONTAS APRESENTADAS PELO BANCO E ACOLHE PARCIALMENTE AS CONTAS DA AUTORA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Contas da autora parcialmente homologadas - Ação de prestação de contas tem caráter meramente informativo não podendo ser usada como sucedâneo de ação revisional – Não se enquadra ao âmbito desta ação a investigação de qual cláusula dá apoio ou prevê determinada cobrança, ou a incidência de determinada taxa de juros, e se houve capitalização ou não – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004689-71.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRANELEIRO
TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA., é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0100 -Voto no 30826
2
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0100
Apelante: Graneleiro Transportes Rodoviários Ltda.
Apelada: Itaú Unibanco S/A
Juíza: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do F. R. do Jabaquara
Voto 30826
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SEGUNDA FASE

LAUDO PERICIAL - SENTENÇA QUE REJEITA AS
CONTAS
APRESENTADAS
PELO
BANCO
E
ACOLHE
PARCIALMENTE
AS
CONTAS
DA
AUTORA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Contas da autora parcialmente homologadas - Ação
de prestação de contas tem caráter meramente
informativo não podendo ser usada como sucedâneo
de ação revisional Não se enquadra ao âmbito desta
ação a investigação de qual cláusula dá apoio ou prevê
determinada cobrança, ou a incidência de determinada
taxa de juros, e se houve capitalização ou não

Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
proferida às fls. 905/906 complementada às fls. 919/920 que, na
segunda fase da ação de prestação de contas1 ajuizada por
Graneleiro Transportes Rodoviários Ltda. em face de Itaú
Unibanco S/A, rejeitou as contas apresentadas pelo réu e acolheu
parcialmente as contas apresentadas pela autora reconhecendo ser a
mesma credora do valor de R$ 9.943,44 a ser corrigido
monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a contar da citação.
O banco foi condenado também ao ônus
1 Valor da causa: R$ 10.000,00, em janeiro de 2017. Sentença disponibilizada no DJE de
16.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0100 -Voto no 30826
3
da sucumbência, sendo fixados os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação.
Consta dos autos que em 25.04.2017 a
autora ajuizou ação de exigir contas objetivando a apresentação de
lançamentos específicos feitos pelo banco réu na conta corrente de
sua
titularidade
n.
14.212-8,
da
agência
502,
no
período
compreendido entre 31.03.2015 até 29.04.2016. Em primeira fase o
banco foi condenado a prestar as contas as quais foram impugnadas
pela autora. Em razão da divergência procedeu-se a realização de
perícia judicial. Apresentado o laudo pericial, seguido das
impugnações, sobreveio a r. sentença da segunda fase rejeitando as
contas apresentadas pelo banco e acolhendo parcialmente as da
autora.
Nas suas razões de apelação, a autora
busca o acolhimento total das suas contas.
Recurso respondido.
É o relatório.
Muito embora a autora tente disfarçar a
sua pretensão, da análise de todas as suas manifestações, observa-
se nítida a sua intenção de discutir a validade de cláusulas
contratuais, tais como taxa de juros praticadas pelo réu, cobranças de
taxas e tarifas, o que é vedado em ações em que se busca a
prestação de contas.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou os elementos constantes dos autos, concluindo o
quanto segue:
“À vista da divergência instalada quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0100 -Voto no 30826
4
às contas apresentadas, foi determinado que o ilustre Contador
Anthero Delgado Lopérgolo indicasse, com clareza o acerto/desacerto
dos números trazidos pelo Banco (fls. 292).
O Expert judicial apurou a ocorrência de
saldo negativo tão-somente em 10/2015, com cobrança de R$ 2,55 a
título de encargo de conta corrente (item 4.3 de fls. 803).
O Auxiliar do juízo esclareceu ainda que,
devido a documentos não carreados aos autos pela instituição
financeira, não foi possível aferir a correção/incorreção dos valores
"reclamados pela Autor, referente a tarifas bancárias, Giro Parcelado
e Aplicação e Resgate Automática Mais" (item 4.4 de fls. 803).
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer
que a análise dos livros contábeis do autor, como pretende o Banco
(item 17 de fls. 845), constitui medida estranha à presente fase
procedimental, uma vez que devida pela instituição financeira a
prestação de contas.
A sentença, mantida em Segundo Grau,
foi taxativa quanto aos lançamentos reclamados pela autora: Tarifas
Bancárias, Giro Parcelado, Encargos, IOF, Aplicação Automática
Mais, Res Aplic Aut Mais (fls. 166).
De acordo com o laudo pericial, o banco
deixou
de
trazer
aos
autos
documentos
que
justificassem/esclarecessem as movimentações financeiras indicadas
na sentença, inviabilizando a perícia técnica no tocante ao acerto dos
números apresentados.
Quanto à impugnação ofertada pela
demandante, cumpre esclarecer que a perícia contábil foi determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0100 -Voto no 30826
5
exatamente para verificar a correção dos números trazidos pelo banco
e consequente improcedência da peça de resistência ofertada pela
autora.
No entanto, a falta dos documentos
bancários reclamados pelo perito inviabilizou conclusão técnica capaz
de aferir o acerto dos lançamentos realizados pelo banco e
questionados pela demandante.
Como bem observa a autor, o banco se
esquivou do dever de juntar a documentação solicitada pelo Expert
judicial, limitando-se a apresentar documentos diversos do postulado.
Por óbvio, aquele que invibiliza prova
técnica, sonegando documentos e dados reclamados por Expert
judicial, não pode extrair benefício algum dessa reprovável conduta.
(...)
Diante do quadro referido acima, cumpre
rejeitar as contas do réu (...).
E em análise ao laudo apresentado pelo
autor, tenho que suas contas devem ser apenas em parte
homologadas.
Quanto às tarifas bancárias incidentes
entre o período de 02/04/2015 a 29/04/2016, no total de R$ 9.157,29
(fls. 266), este valor deverá ser restituído à autor, eis que o Banco não
juntou sequer a "Tabela de Pacote de Serviços", a fim de corroborar a
contratação e correção dos valores cobrados. O mesmo se diga em
relação aos encargos (R$ 4,07) e às "aplicações automáticas"
(diferença de R$ 782,08 fls. 270/273).
Já quanto aos valores debitados a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0100 -Voto no 30826
6
de "Giro Parcelado", não há como acolher a diferença apontada pelo
autor (R$ 591.318,12 - fls. 267/269), eis que, conforme esclarecimento
do Sr. Perito (fls. 889), as taxas eram variáveis e não fixas em 1,39%,
como quer a requerente”.
Portanto, a pretensão da autora, ora
apelada, não é factível no âmbito desta ação, mesmo porque, se sua
afirmação consiste na ausência de contratação ou cobrança indevida
de qualquer valor debitado em conta, seja a que título for, deveria ter
ajuizado a ação adequada, jamais a prestação de contas, porquanto
inócua.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso. Sem sucumbência.
MARINO NETO
Relator